Tribunal: TJMT
Processo: 1052012-67.2020.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1052012-67.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARLENE GONDIM DE ABREU - CPF: 668.030.121-15 (EMBARGADO), PAULO HENRIQUE DA COSTA GARCES - CPF: 935.601.841-34 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGANTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RED Nº 1052012-67.2020.8.11.0041

EMBARGANTE: BANCO PAN S.A.

EMBARGADO: MARLENE GONDIM DE ABREU

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROVIMENTO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO QUANTO AO TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – INOCORRÊNCIA – INOVAÇÃO RECURSAL – EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver na decisão embargada omissão, obscuridade, contradição ou erro material,

nos exatos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil/15.

Assim, não se conhece em aclaratórios de matéria não suscitada quando da interposição do recurso de apelação, por se tratar de inovação recursal.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RED Nº 1052012-67.2020.8.11.0041

EMBARGANTE: BANCO PAN S.A.

EMBARGADO: MARLENE GONDIM DE ABREU

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

BANCO PAN S/A
interpõe recurso de embargos de declaração (ID nº 81963970), objetivando sanar suposta contradição que estaria maculando o acórdão constante no ID nº 78905455, que deu parcial provimento ao recurso de apelação nº
1052012-67.2020.8.11.0041.

Em suma, sustenta que o acórdão é contraditório quanto aos juros moratórios da indenização por dano material, porquanto manteve os termos fixado na sentença, qual seja: partir do desembolso/desconto, quando o correto é a partir da citação.

No mesmo sentido quanto à correção monetária dos danos morais, visto que manteve os termos fixado na sentença, qual seja: a contar da citação quando o correto é a partir do arbitramento.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para que seja sanada a contradição apontada.

Sem contrarrazões, consoante certidão de ID nº 84023984.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RED Nº 1052012-67.2020.8.11.0041

EMBARGANTE: BANCO PAN S.A.

EMBARGADO: MARLENE GONDIM DE ABREU

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque, a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si. Existe em razão da incerteza quanto aos termos do julgado pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades ao seu cumprimento.

Sobre a questão, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem decidido, reiteradamente que
“A contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte. ”

(STJ-4ª Turma, Resp 218.528-SP-EDcl, rel. Min. César Rocha, j. em 07/02/02)

Não obstante a parte embargante haver sustentado a ocorrência de contradição na decisão atacada, de plano se constata que sua intenção, em verdade, é de ver reapreciada a questão do termo inicial da incidência dos indexadores da indenização por dano material e moral, sem que haja de fato o aludido vício.

Isto porque, basta uma singela análise do recurso de apelação constante do ID. 77393950, para constatar que não houve recurso do embargante/apelante quanto a tal matéria.

Portanto, como é vedada a inovação em sede recursal para postular o que não foi requerido inicialmente, não há como prosperar tais pretensões, não podendo ser conhecidas.

Aliás, nesse sentido:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS POR ATO ILÍCITO – INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA NO PENSIONAMENTO – INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO INEXISTENTE - EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade. 2. As teses não ventiladas em sede de apelação não podem ser apresentadas à análise nos embargos de declaração, haja vista estar configurada a inovação recursal. ”

(TJMT – RED. Nº 0071654-74.2017.8.11.0000, DESA. RELA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/07/2017, publicado no DJE 21/07/2017)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NA ANÁLISE DO LAUDO PERICIAL - INEXISTÊNCIA - AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO - INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - QUESTÃO NÃO SUSCITADA ANTERIORMENTE - INDEVIDA INOVAÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO. É manifesto o não cabimento dos Embargos de Declaração quando não encontrado nenhum dos vícios descritos no artigo 1.022, incisos I, II e III do CPC/2015. Configura indevida inovação a alegação de matéria não suscitada na Apelação. ”

(TJMT – RED. Nº 0142506-60.2016.8.11.0000, DES. REL. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/10/2016, publicado no DJE 28/10/2016)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE, DIANTE DA AUSENCIA DE OMISSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. OCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. MULTA. ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC. IMPOSIÇÃO.

I - Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver na decisão embargada omissão, obscuridade ou contradição, nos exatos termos do art. 535 do Código de Processo Civil.

II - Ainda que os embargos de declaração tenham propósito expresso de prequestionamento, sua viabilidade se submete à existência omissão no julgado.

III - Inexiste no decisum recorrido omissão quanto o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária, pois a questão apenas foi posta nos aclaratórios, o que configura patente inovação recursal.

IV - Inexistindo, no julgado, os vícios apontados pelo embargante, os aclaratórios devem ser rejeitados.

V - Quando a parte interpõe os embargos não para sanar omissão, contradição ou obscuridade, mas simplesmente para rediscutir aquilo já decidido no julgado embargado, por estar descontente com a conclusão do decisum, é necessária a imposição da multa prevista no art. 538, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Precedentes do STJ. ”

(TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0024.06.204741-0/003, Relator(a): Des.(a) Leite Praça , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/10/2014, publicação da súmula em 04/11/2014)

Destarte, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do CPC/15 a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, ou mesmo, para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não conhecimento é medida que se impõe.

Ante o exposto
não conheço
dos presentes embargos declaratórios.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2021